Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-47.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005491-47.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARIZETE AUGUSTA ZANATTA - CPF: 644.101.539-00 (RECORRIDO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR ALTERAÇÃO DO VOO.
POUSO EM AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO. ÚLTIMA CONEXÃO COM TRECHO FINAL POR MEIO TERRESTRE
. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AVISO PRÉVIO.
ATRASO SUPERIOR A

20 (VINTE) HORAS
TOTAIS DE CHEGADA AO DESTINO INCIALMENTE CONTRATADO.

PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no cancelamento do voo contratado, sendo o consumidor realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 20(vinte) horas e 35 (trinta e cinco) minutos,

com relação ao voo originalmente contratado, sendo
realizada parte final por trecho terrestre uma vez que foi alterada a malha
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

,

Recurso Inominado

1005491-47.2023.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(S):

Vrg Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(S):

Marizete Augusta Zanatta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial, para; CONDENAR a requerida a título de
danos materiais,
a restituir a requerente quantia de
R$ 93,81 (noventa e três reais e oitenta e um centavos),
atualizado monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e juros a partir da citação, e, ainda CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da prolação desta sentença. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

PRELIMNAR DE OFENSA A DIALETICIDADE
:

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Colendos Pares;

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas da ré para viajar de Sinop/MT a Cascavel/PR, tendo o voo de ida transcorrido como contratado, contudo o trecho de volta foi eivado de vícios.

Nestes autos a reclamante assevera que o trecho contratado tinha previsão de saída dia 16/06/23 às 19h35min de Cascavel/PR, que após conexão por Guarulhos/SP, chegaria em Sinop na madrugada do dia 17/06/2023 às 01h15min.

Contudo o trecho não foi cumprido como contratado, pois quando chegaram no aeroporto foi informada de que o voo havia sido cancelado e que o trecho seguiria por outra malha aérea.

O que não foi negado pela reclamada, que assevera ter reacomodado a reclamante em novo voo no dia seguinte, da seguinte forma: Cascavel/PR x São Paulo/GRU x Cuiabá/MT, que já ensejava um atraso de mais 14 horas.

Ato contínuo, a reclamante afirma, que ao apresentar-se para o novo embarque no aeroporto para o referido voo, em Cascavel/PR, foi comunicada no balcão da companhia promovida, que seu voo estava atrasado e que diante do atraso, iria perder a conexão para Cuiabá, incluindo assim mais uma alteração no voo, acrescentando mais uma cidade para realizar conexão, em Brasília/DF, somando um atraso de mais 6 horas.

Portanto, do voo comprado previamente ao voo imposto pela ré, temos
um atraso total de 20h35 min
. E, por fim, para que a autora chegasse na sua cidade de residência (Lucas do Rio Verde) teve que comprar uma passagem de ônibus no valor de R$ 93,81 uma vez que houve alteração de desembarque entre a cidade de Sinop para Cuiabá.

Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada com antecedência, e que a reclamante não se insurgiu quanto à reacomodação. Contudo não nega o cancelamento e perda da conexão para o destino final, bem como alteração do aeroporto.

Sustenta que realizou a conclusão da entrega dos passageiros ao destino final sem negar a alteração que acarretou o trecho terrestre, sem juntar quaisquer meios de provas para corroborar com a alegada assistência, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aduz a inexistência do dever de indenizar pois procedeu com a reacomodação do passageiro, tendo, por fim o passageiro realizado a sua viagem.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Contudo, a alegação de alteração de malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com aproximadamente
20h35min de atraso
em relação ao voo contratado, das quais parte final foi via trecho terrestre, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso e cancelamento de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023